Tribunal: STF
Processo: AI 701424
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
   E 356 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TRÂNSITO EM
   JULGADO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
   DESPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos de declaratórios
   para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356
   do STF.
II - A discussão acerca da personalidade jurídica da
   parte agravada demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Com a negativa de
   provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça,
   tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que
   amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
IV - Agravo
   regimental desprovido.